Tribunal: TJMT
Processo: 0021330-21.2010.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021330-21.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CEREALISTA KY NUTRE LTDA - CNPJ: 03.802.274/0001-92 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JOSE MOACIR DOS SANTOS - CPF: 317.748.301-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (AGRAVADO), CEREALISTA KY NUTRE LTDA - CNPJ: 03.802.274/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MOACIR DOS SANTOS - CPF: 317.748.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO POSTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios ao excipiente, na hipótese de o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorrer após a exceção de pré-executividade, a respeitar o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 21330-21.2010.8.11.0002

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ANTONIO CARLOS GERALDINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 177050220, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Antonio Carlos Geraldino
, no intuito de fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante, em síntese, afirma que, não pode ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o reconhecimento do pedido efetuado pelo Recorrido, e o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, o que atrai o disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 181197656.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 177050220, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Antonio Carlos Geraldino
, no intuito de fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade de que seja afastada a condenação do Recorrente me honorários advocatícios.

Pois bem.

Observa-se, da demanda, que, o Recorrido apresentou exceção de pré-executividade (ID no 169268183 – fls. 56/106), a apontar a prescrição dos créditos.

O Juízo, então, julgou improcedente a tese sustentada.

O Estado de Mato Grosso, no entanto cancelou a Certidão de Dívida Ativa, a pleitear a extinção do feito.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, entende que é devida a verba honorária ao excipiente, se o cancelamento da CDA se deu após a petição.

O Magistrado Singular extinguiu o processo sem, contudo, condenar a Fazenda Pública no pagamento da verba honorária, e, por consequência, o Recorrido interpôs Recurso de Apelação Cível.

O Recurso foi parcialmente acolhido, a fixar, de forma equitativa, os honorários advocatícios, ante o
distinguishing
existente entre o caso concreto e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A Fazenda Pública Estadual, entretanto, vem aos autos apontar a necessidade da aplicação do disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, mas é certo que este deve ser afastado.

Isto se dá, principalmente, pela inteligência do princípio da causalidade, já que a extinção se deu exclusivamente por questões inerentes à atuação do Exequente, e não do Executado, como no caso dos autos.

Veja-se, então, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020.).

Vislumbra-se, ainda, que, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa se deu após a exceção de pré-executividade, e, ainda, que, a petição tenha sido rejeitada, é possível traçar paralelo entre a atuação do causídico do Recorrido, e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Por esta razão, e pela inteligência do princípio da causalidade, não há como se afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 177050220, este que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de fixar a verba honorária de maneira equitativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023